Tribunal: TJMT
Processo: 0009683-35.2012.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009683-35.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TULIO RAMOS XAVIER (APELADO), EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO - CPF: 020.085.441-09 (APELADO), VANILDO DE SANTANA MACHADO - CPF: 981.928.331-00 (VÍTIMA), CELSO SILVA DA CUNHA - CPF: 003.948.471-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO - CPF: 020.085.441-09 (APELANTE), TULIO RAMOS XAVIER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009683-35.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO, TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: TULIO RAMOS XAVIER, EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA DO ROUBO COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ANIMUS FURANDI NÃO EVIDENCIADO QUANTO AO FURTO. RECEPTAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, absolver Ewerton do crime de furto e ambos do crime de receptação, e extinguir a punibilidade quanto ao porte ilegal de arma de fogo por coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo roubo majorado; (ii) verificar se há elementos que comprovem a prática de furto qualificado por Ewerton; (iii) analisar a autoria e materialidade do crime de receptação imputado a Túlio, com possível reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de roubo foi mantida com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por reconhecimento pessoal, relato policial e ausência de prova em sentido contrário.

4. A absolvição de Ewerton quanto ao crime de furto foi mantida, diante da ausência de animus furandi e da relação de amizade com a suposta vítima, bem como da inexistência de prova judicial quanto à subtração do veículo.

5. A condenação de Túlio pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe, diante da posse de arma de fogo com brasão da Polícia Judiciária Civil, ausência de comprovação da licitude da aquisição e indícios suficientes da ciência sobre sua origem ilícita.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação, fixada a pena no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação por roubo. 2. A ausência de animus furandi e a relação de confiança com a vítima impedem o reconhecimento do crime de furto qualificado. 3. A posse de arma de fogo de origem ilícita, com indícios objetivos da ilicitude, impõe a condenação por receptação dolosa. 4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quando decorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e o julgamento da apelação, conforme a pena concretamente fixada."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018); art. 180, caput; arts. 109, V e 110, §1º. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.964.060/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 05.04.2019; TJMT, N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 07.05.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009683-35.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO, TULIO RAMOS XAVIER

APELADO: TULIO RAMOS XAVIER, EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia, condenando TÚLIO RAMOS XAVIER e EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, apenando cada um deles com 7 [sete] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

TÚLIO e EWERTON assistidos pela Defensoria Pública, aduzem que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta pelo crime de roubo majorado, razão pela qual almejam a absolvição. Subsidiariamente, postulam o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, com o redimensionamento da reprimenda.

O Ministério Público, por sua vez, pede a condenação de
1)
EWERTON pelo crime de furto qualificado, de ambos os réus, pelo crime de receptação, e ainda, 2
)
a reparação do dano patrimonial causado à vítima pelo crime de roubo, fixando-se valor mínimo de R$ 15.000,00 [quinze mil reais].

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do apelo ministerial, apenas para que TÚLIO seja condenado pelo crime de receptação [art. 180,
caput
, CP].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009683-35.2012.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe os seguintes fatos:

“
FATO 1:
No dia
31/01/2012
, por volta das 22h50min, defronte à residência localizada na Rua Rondonópolis, ao lado do Posto de Saúde, bairro Dr. Fábio I, em Cuiabá/MT, THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO e TULIO RAMOS XAVIER, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, onde subtrairam para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Bross 150, placa NJJ-9463, pertencente à vítima a vítima Vanildo Santana Machado.

FATO 2:
Na data de
03/02/2012
, por volta das 04h30min, no bar da Baixinha, bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT, o acusado THIAGO subtraiu para si ou para outrem, um veículo VW/Gol, cor vermelha, placas KAQ-9435, pertencente à vítima Celso Silva da Cunha. E que após estar em posse do veículo, buscou o acusado TULIO.

FATO 3:
Ainda na data de 03/02/2012, por volta de 09h30min, em via pública no bairro CPA 3, em Cuiabá/MT, os denunciados THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO e TULIO RAMOS XAVIER, foram presos em flagrante delito por estarem em posse do veículo VW Gol, cor vermelho, Placa KAQ-9435, supostamente, objeto de furto, e
por estarem em posse de uma arma de fogo
. Sendo que em relação ao furto do veículo, o acusado TULIO não tem participação”.

VANILDO DE SANTANA MACHADO, vítima do roubo, declarou ao Delegado de Polícia, em 03/02/2012:

“Que no dia 31/01/2012 estava em frente à casa de uma amiga, de nome ROSÂNGELA, moradora da Rua Rondonópolis, casa 3, quadra 68, no bairro Dr. Fábio I, ao lado do posto de saúde, com sua motocicleta Honda/NXR150 Mix ES 2010, cor vermelha, placa NJJ-9463; quando colocou a chave no contato, chegaram no local dois indivíduos numa moto Honda Titan, cor preta, sendo que o garupa portava uma arma de fogo, sendo um revólver Taurus, calibre 38, de cor prateada e cabo de osso (branco), apontando a arma em sua direção; pediu a chave da moto e os dois foram embora, sentido Altos da Serra”.

O Auto de Reconhecimento de Pessoa atesta que VANILDO reconheceu,
pessoalmente
, THIAGO AUGUSTO GAMA DE TOLEDO e TÚLIO RAMOS XAVIER, como os autores do roubo ocorrido no dia 31/01/2012. Consta no referido auto que os reconhecidos foram colocados ao lado de outras pessoas, sendo que a vítima indicou ambos,
“afirmando com convicção tratar-se dos dois elementos que roubaram sua motocicleta Bross de cor vermelha”
[ID. 250302798, pág. 15].

VANILDO reconheceu também a arma apreendida com TÚLIO como sendo aquela utilizada na execução do crime [ID. citado, pág. 16].

CELSO SILVA DA CUNHA foi auscultado na mesma data e relatou que conhecia THIAGO
“há uns quatro meses e sempre o encontra em festas e bares”
, acrescentando que
“na data de ontem, 02/02/2012, o declarante estava em uma festa no bairro 1º de Março e que encontrou THIAGO nesta festa de aniversário, sendo que da festa combinaram de ir no Bar da Baixinha, que fica no bairro Novo Horizonte; que o declarante e THIAGO foram no carro do declarante, um Gol vermelho, placas KAQ-9435; que no citado estabelecimento o declarante e THIAGO consumiram bebidas alcoólicas juntamente com outros convidados da festa que ali estavam; [...] que consumiram várias cervejas e uma garrafa de whisky; que por volta de 4h30 o declarante se recorda de ter olhado pela última vez o horário e acabou dormindo no bar; que se recorda que as chaves de seu carro estavam penduradas no lado direito de sua calça e que em momento algum a entregou para THIAGO; que foi acordado por Policiais Militares, onde tomou conhecimento que THIAGO e TÚLIO estavam detidos, sendo que THIAGO conduzia o veículo do declarante e TÚLIO portava uma arma de fogo; que soube que THIAGO saiu com seu carro sozinho, vindo a encontrar TÚLIO depois; que já nas dependências desta delegacia, THIAGO disse que teria saído do bar para comprar cigarros; que tomou conhecimento nesta Central que THIAGO tem passagem criminal e que foi reconhecido por uma pessoa vítima de roubo de motocicleta, juntamente com TÚLIO; que tomou conhecimento, ainda, que THIAGO danificou seu veículo, estando o mesmo no pátio do DETRAN”
.

Interrogado,
TÚLIO admitiu que comprou a arma de fogo apreendida de FABINHO, vulgo FEFÊ
, negando o cometimento do roubo da motocicleta e aduzindo que THIAGO lhe convidou para beber, razão pela qual entrou no automóvel Gol. Em seguida, foram abordados e presos pela Polícia Militar.

THIAGO, por sua vez, negou a prática do roubo, asseverando que estava com a chave do veículo de CELSO desde as 3h00 da madrugada, pois era ele quem dirigia o automóvel quando se deslocaram para o Bar da Baixinha. Acrescentou que saiu de lá no veículo para comprar cigarros e encontrou TÚLIO, que é seu vizinho, razão pela qual o convidou para entrar no VW/Gol, quando logo em seguida foram parados pela Polícia Militar e detidos.

O inquérito policial, após sucessivas dilações de prazo para sua conclusão, foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia em 16/02/2018, mais de 6 [seis] anos após a ocorrência dos fatos.

A denúncia foi recebida em 03/04/2018.

Posteriormente,
apurou-se que EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO havia se passado pelo irmão, THIAGO
, razão pela qual, após a realização de audiência de justificação,
a denúncia foi aditada, para constar o nome verdadeiro do réu, excluindo THIAGO da relação processual
.

Na instrução processual, VANILDO confirmou o reconhecimento pessoal que fez em sede policial, acrescentando que ambos estavam
“com o rosto descoberto”
quando praticaram o roubo de sua motocicleta, razão pela qual não tem dúvida alguma que ambos foram os autores do crime.

O reconhecimento dos réus em sede policial foi corroborado pelo Policial ROSILVAL DILBERTO F. NASCIMENTO, que acompanhou o procedimento, à época, relatando que a vítima identificou ambos, com convicção, como os responsáveis pela subtração do ciclomotor, e que o
“garupa”
THIAGO portava uma arma de fogo, que também foi reconhecida por VANILDO.

CELSO, proprietário do veículo VW/Gol que EWERTON dirigia, na companhia de THIAGO, quando foram abordados em presos, não compareceu na instrução processual e o Ministério Público desistiu da testemunha, o que foi homologado pelo juízo.

Os réus foram interrogados e negaram o cometimento dos crimes imputados na denúncia.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, que acolheu parcialmente os pedidos da acusação,
verbis
:

“[...] Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por consequência:

I. JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação penal, no tocante à imputação feita aos réus Ewerton Gama Rodrigues de Toledo e Tulio Ramos Xavier, quanto ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, o que faço com fundamento no art. 95, V do Código de Processo Penal c.c. o art. 485, V, do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao Código de Processo Penal, em virtude do reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, em relação à ação penal nº 0002314-87.2012.811.0042 (número antigo 048/2012 – cód. 323100), que tramitou perante a 8ª Vara Criminal desta Comarca;

II. CONDENO os réus Ewerton Gama Rodrigues de Toledo e Tulio Ramos Xavier, devidamente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, observando a redação anterior à alteração legislativa imposta pela Lei nº 13.654/2018;

III. ABSOLVO o acusado Ewerton Gama Rodrigues de Toledo da imputação que lhe foi feita na denúncia quanto ao delito previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal; e

IV. ABSOLVO os acusados Ewerton Gama Rodrigues de Toledo e Tulio Ramos Xavier da imputação feita na denúncia quanto ao delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal; [...]”

Em relação ao pedido de fixação de indenização mínima, a sentença está assim fundamentada:

“[...] Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, deixo de fixar valor mínimo da reparação de dano ao ofendido, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com o mínimo de precisão, os prejuízos efetivamente suportados. [...]”

No que tange ao crime de roubo, a autoria está suficientemente provada pelas declarações da vítima VANILDO, que apontou ambos como os autores do fato, descrevendo a dinâmica em juízo, apesar do transcurso de mais de uma década. Foi firme e coeso ao narrar que realizou o reconhecimento pessoal deles na Delegacia de Polícia, pois conseguiu visualizar o rosto dos dois quando foi abordado e teve sua motocicleta subtraída.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...], os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria. [...] Quanto à autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico [...] e pela prova oral colhida durante a persecutio criminis. [...] In casu, o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial (fls. 19/20). Em juízo, foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial. Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública [...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas, sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente [...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...]. Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime [...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

No tocante ao pedido subsidiário, para exclusão da majorante, ressalto que
a Lei nº 13.654/2018 não descriminalizou o emprego de arma de fogo
– que estava inserto no art. 157, §2º, inciso I, do CP –,
apenas migrou a norma incriminadora para o § 2º-A do mesmo artigo, punindo o comportamento de forma mais severa
.

Assim sendo,
“
com a nova lei não houve abolitio criminis, mas, sim, uma continuidade normativo-típica, ou seja, a conduta permaneceu sendo considerada criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal, de modo que, in casu, deve incidir a majorante do emprego de arma de fogo
[...]”
(TJMT, N.U 0045739-91.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 09/05/2019).

No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:

“A Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, mas acrescentou um novo parágrafo ao art. 157, prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, com pena maior. Logo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.” (N.U 0002712-24.2018.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 31/07/2019)

“Apesar da Lei nº 13.654/18 ter revogado o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, ela também acrescentou o § 2º-A, no art. 157, prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, dentre elas, o roubo praticado com violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, aumentando-se a pena do agente, nesses casos, em dois terços. Nesse contexto, nitidamente, não houve abolitio criminis, mas continuidade normativo-típica, na medida em que a conduta de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo permanece sendo tipificada, embora em outro dispositivo legal. Portanto, comprovado que, antes da vigência da Lei nº. 13.654/18, o agente cometeu o crime de roubo, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que não foi objeto de abolitio criminis, imperiosa a incidência da causa de aumento da pena do art. 157, § 2º, I, do CP.” (N.U 0045872-36.2017.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 15/07/2019).

Portanto, a causa de aumento deve ser mantida, diante da inocorrência da alegada
abolitio criminis
.

Quanto ao recurso ministerial, no tocante ao crime de furto, colho do minucioso parecer subscrito pelo Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, Procurador de Justiça, que adoto
per relationem
:

“[...] Após restar esclarecido que Ewerton usou o nome de seu irmão Thiago quando foi preso, o i. representante do Ministério Público aditou a denúncia e arrolou Thiago como testemunha, ocasião em que relatou na fase judicial que seu irmão e Celso (suposta vítima do furto) eram amigos e estavam confraternizando juntos no dia dos fatos:

“Promotor: “O segundo fato é um fato atribuído ao acusado Ewerton pelo fato de ele ter subtraído da vítima Celso um Gol vermelho. O senhor sabe algo sobre isso? Thiago:
Esse cara estava bebendo junto com meu irmão lá em casa no dia lá
e meu irmão pegou o carro dele e saiu e encontrou com o Túlio aí a polícia pegou os caras; Promotor: eles estavam bebendo juntos, o seu irmão pegou o carro dele e o que aconteceu? Thiago: aí eu não sei, saiu com o carro e depois já apareceu preso (...); Defensora Pública: Thiago, o Ewerton era amigo do Celso? Vocês eram conhecidos ou amigos do Celso?; Thiago: Meu irmão, eu não; Defensora Pública: Ele teria liberdade para pegar esse caro para dar uma volta aquele dia dos fatos?; Thiago:
Ah, certeza né, porque eles estavam juntos naquilo ali, no fundo da casa da minha mãe ali, né
(...)”. (mídia digital) (destaquei)

Ewerton foi interrogado em Juízo e esclareceu que era amigo de Celso há muito tempo, bem como que sempre que saíam juntos era ele que dirigia o carro do amigo:

“Ewerton: A gente já estava a noite inteira juntos, eu e ele, a madrugada inteira, o Túlio apareceu já ia ser quatro e pouco da manhã. Vou falar a verdade, a gente fazia uso de substância... droga e ele sempre foi meu amigo, desde moleque, o Celso e nós sempre saíamos para beber juntos.
Nesse dia nós saímos para beber e por um acaso eu fui comprar alguma coisa e encontrei o Túlio no caminho, levei ele, nisso ele estava com a arma, entrou dentro do carro com essa arma e nós fomos abordados pela polícia e a única coisa que eu fiz foi não parar
, acabei batendo em um muro com ele dentro do carro, levaram a gente com a arma, fiquei preso um ano e pouco por causa desse fato, quando cheguei dei o nome do meu irmão porque eu tinha acabado de sair de um outro processo, aí meu irmão chegou preso por um porte de arma lá, aí foi descoberta a falha, eu assumi o erro que fui eu que fui o autor de tudo isso (...); Juíza: então na realidade o Celso é seu amigo, vocês estavam juntos?; Ewerton: Sim, senhora; Juíza: você estava bastante embriagado e se apropriou do carro para passear? Ewerton: isso,
eu jamais apropriei do carro dele porque tanto é que toda vez que a gente saía quem dirigia o carro era eu, a chave já estava comigo, como eu ia me apropriar de algo que já estava comigo
(...)”. (mídia digital) (destaquei)

O acusado Túlio foi interrogado e confirmou a relação de amizade existente entre Celso (dono do carro supostamente furtado) e Ewerton. Além disso, relatou que a arma encontrada com ele era sua e que Ewerton não tinha nenhuma

relação com o armamento:

“(...) Vou explicar para a senhora, o Ewerton tinha usado o nome do irmão dele, a senhora tem essa ciência? Só que na época eu não usei o nome de ninguém e fui julgado e condenado e ele assinou o carro e eu assinei o porte, aí ele saiu como receptação e eu fiquei com o porte. Eu tomei quatro anos e seis meses nesse processo do porte que eu tomei e ele ficou com o carro, desmembrou nós dois, porque ele alega que o amigo dele emprestou o carro para ele e esse amigo dele realmente estava no bairro bebendo com ele no dia e ele passou e me deu carona. Eu estava armado, eu assinei a minha arma, fui para o presídio, tomei quatro anos no semiaberto e fui embora, fui para a rua (...); Juíza: essa arma foi encontrada com você?; Túlio: foi; Juíza: e era sua?; Túlio: minha; Juíza: o Ewerton não tem nada a ver com essa arma?; Túlio: não”. (mídia digital) (destaquei)

Assim, ao observar a prova produzida nos autos, resta induvidosa a existência de uma relação de amizade entre Ewerton e Celso, que inclusive passaram o dia juntos na data do ocorrido.

Com efeito, observa-se que o contexto fático indica que não houve subtração do veículo Gol vermelho, mas, sim, a utilização do automóvel que seria posteriormente devolvido.

A testemunha Thiago e o acusado Túlio relataram em Juízo que o réu Ewerton era amigo da suposta vítima Celso, sendo que no dia do suposto furto estiveram juntos em uma festa de aniversário e, posteriormente, em um bar.

Em seu interrogatório judicial Ewerton narrou que é amigo de Celso e informou que sempre que saem juntos é ele quem dirige o veículo Gol vermelho. O acusado consignou, ainda, que a chave do carro estava em sua posse desde antes de Celso adormecer no bar em que estavam.

Dessa maneira, constata-se que a prova carreada aos autos não foi suficiente para evidenciar o ânimo de assenhoramento definitivo por parte de Ewerton quando se retirou do bar em que estava com o carro de Celso.

Todas as circunstâncias indicam, na verdade, que Ewerton emprestou o carro de Celso, vez que tinha o hábito de conduzir o automóvel do amigo, com a intenção

de posteriormente devolvê-lo, sem o dolo de subtrair o veículo para si ou para outrem, o que não é suficiente para imputá-lo a prática do crime de furto qualificado.

A jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça é esclarecedora sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA DA APELANTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 3. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante a citação por hora certa não ter seguido as regras previstas no Código de Processo Penal, verifica-se que não houve qualquer prejuízo à defesa da apelante. Além disso, mesmo ciente da ação penal, ela deixou de comparecer aos atos processuais por livre e espontânea vontade, e não por desconhecimento de sua existência, resultando na declaração de sua revelia sem qualquer objeção da defesa, que, aliás, acompanhou toda a instrução do processo. 2.
Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessário o emprego da violência ou grave ameaça contra pessoa, com intenção de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e com ânimo de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi), de forma que inexistindo nestes autos provas suficientes de que os apelantes tenham subtraído a bicicleta das vítimas, com a intenção de se apoderarem definitivamente do objeto, não há como se falar em condenação de ambos pelo crime de roubo.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso provido. (N.U 0015184-33.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024) (destaquei)

Assim,
constata-se a insuficiência probatória em demonstrar a intenção do réu em se apoderar definitivamente do carro da suposta vítima, sobretudo considerando a relação de amizade entre ambos, que ficou evidente nos autos, razão pela qual não há se falar em reforma da sentença nesse ponto
.

Com relação ao
crime de receptação
, observa-se que na fase policial Túlio informou que adquiriu a arma de um indivíduo chamado “Fêfê”, em conjunto com Ewerton (que inicialmente havia se identificado como Thiago). Contudo, em juízo, Túlio mudou sua versão e relatou que Ewerton não tinha nenhuma relação com a arma, pois o objeto era seu:

“Que conhece Thiago do bairro onde mora, cerca de um ano. Que nunca praticaram crimes juntos.
Que acerca da arma de fogo e munições localizadas com o interrogando o mesmo responde que comprou a arma do Fabinho, vulgo "Fêfê" por mil e duzentos reais, tendo somente pago seiscentos reais ao mesmo. Que comprou a arma junto com Thiago, sendo que ficou combinado que a arma ficaria com o interrogando
. Que isso faz uns quinze dias. Que em relação à outra ocorrência de porte ilegal que o interrogando ostenta afirma que não comprou do mesmo fornecedor. Que no momento que comprou a arma de fogo não sabia que se tratava de arma da polícia, vendo a inscrição somente depois, sendo que nega ter feito tentativa de raspar a inscrição 'PJC/MT” da citada arma de fogo”. (interrogatório da fase policial, ID 250302798, p. 35) (destaquei)

“(...)
Juíza: essa arma foi encontrada com você?; Túlio: foi; Juíza: e era sua?; Túlio: minha; Juíza: o Ewerton não tem nada a ver com essa arma?; Túlio: não
”. (interrogatório judicial, mídia digital) (destaquei)

Ewerton, por sua vez, negou desde a fase inquisitorial qualquer participação na compra e no transporte do revólver que foi encontrado com Túlio. O acusado sustentou que apenas ofereceu uma carona ao amigo, que estava portando uma arma de fogo:

“(...) Que não praticou nenhum furto no dia de hoje. Disse que encontrava na companhia de CELSO num “CABAREZINHO” no Bairro Novo Horizonte, onde ingeriram bebida alcoólica, e, ao
amanhecer o dia pegou o veículo GOL de CELSO e foi comprar cigarro, onde na Avenida deparou com o conduzido TULIO o qual é seu vizinho
. Disse que já estava retornando quando deparou com a polícia e foram detidos.
Disse que não sabia que TULIO estava portando arma de fogo. Que afirma o interrogado que a chave o veículo já estava consigo desde as 03:00 da madrugada de hoje, pois dirigia o veículo de CELSO
”. (interrogatório inquisitorial, ID 250302798, p. 40) (destaquei)

“Ewerton: (...) a parte de arma não era minha, roubo de moto eu nunca fiz e disso aí eu discordo, não era eu (...); amizade com o Túlio eu sempre tive, mas eu encontrei ele naquela noite por um acaso, não foi por estar junto, não tinha roubado nada com ele, não tinha feito nada com ele, a única coisa de errado foi eu ter colocado ele dentro do carro do menino armado (...)”. (interrogatório judicial, mídia digital) (destaquei)

Desse modo, não obstante Túlio tenha mudado sua versão em Juízo, em nenhum momento negou que a arma fosse sua, tendo indicado, inclusive, de quem realizou a compra do armamento no seu interrogatório perante a Autoridade Policial.

Ademais,
as informações dos autos indicaram que a arma de fogo possuía o brasão da Polícia Civil de MT, motivo pelo qual ficou evidente se tratar de produto de crime
.

É sabido que no crime de receptação, na ocasião em que a coisa que é produto de crime for apreendida na posse do réu, ocorre a inversão do ônus da prova, de modo que ao acusado Túlio caberia provar a licitude da arma que estava em seu poder, o que não ocorreu.

Além disso, vale destacar que das circunstâncias observadas nos autos, isto é,
arma com o brasão da PJC, adquirida de indivíduo desconhecido e sem documentação, também conduzem à conclusão de que o objeto é produto de crime, de modo que servem para evidenciar a ciência do acusado quanto à origem ilícita da arma
.

Assim, aliás, é a jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame: O Apelante VALTEMIR GABRIEL PACHECO, foi condenado por conduzir veículo automotor com sinais de adulteração. A defesa interpôs recurso de apelação, buscando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP). II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante por receptação dolosa, bem como se é possível a desclassificação para a modalidade culposa do crime. III. Razões de decidir: A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa restaram comprovadas pela apreensão do veículo em posse do apelante, pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. A versão do apelante de que alugou o veículo por valor inferior ao de mercado, de forma informal e sem maiores averiguações, não se sustenta, demonstrando a ciência da origem ilícita do bem. Em casos de apreensão de bem em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, ônus do qual não se desincumbiu o apelante. As circunstâncias do caso demonstram que o Apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a forma culposa do crime de receptação. IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A apreensão da “res furtiva” em poder do acusado, no crime de receptação, atrai a incidência da inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo." "2. Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput, e art. 180, § 3º. Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024. TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024. TJMT, AP nº 80563/2018. TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020. STJ – AgRg no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022. (N.U 1017929-74.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) destaquei

Sendo assim, ainda que o d. Magistrado sentenciante tenha registrado que inexiste prova segura de que a arma encontrada com Túlio era “produto de crime”, verifica-se que o contexto da aquisição e as marcações no armamento afastam essa conclusão,
inviabilizando, portanto, o pleito absolutório
.

Por fim, o Ministério Público pleiteou a reforma da sentença para que os réus sejam condenados à reparação de danos para a vítima Vanildo, vez que roubaram a sua motocicleta, o que lhe causou prejuízos de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que a fixação de valor mínimo a título de indenização, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo n. 983/STJ, deve ser precedida de pedido expresso na inicial acusatória, com a indicação da quantia pretendida e, também, deve contar com instrução probatória específica que possibilite à defesa exercer a ampla defesa e o contraditório:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO NA DENÚNCIA. VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se em que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. No presente caso, além de não haver indicação expressa na denúncia do valor que se pretende a título de reparação dos danos materiais, a moldura fática apresentada pelas instâncias ordinárias dá conta de que o bem subtraído, vale dizer, um aparelho celular, foi apreendido e restituído à vítima. Ora, o afastamento desse premissa fática, de forma a concluir que, em verdade, não houve apreensão da res furtiva, aliás, conclusão diametralmente oposta ao que consta na inicial acusatória, exigiria amplo revolvimento probatório, o que não é possível na via recursal eleita. 4. Vê-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (destaquei)

Dessa maneira, constata-se que
no caso em apreço não houve a indicação do quantum pretendido na exordial acusatória, que se limitou a afirmar a necessidade de apuração do prejuízo material para fins de eventual reparação de danos
:

“Deverá ser apurado o prejuízo material havido da(s) vítima(s) - inc. IV no art. 387 do CPP, para fins de eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo(s) ofendido(s)”. (ID 250303240, p. 06)

Ademais, inobstante a vítima Vanildo tenha consignado em Juízo que sofreu prejuízo aproximado de quinze mil reais, não trouxe aos autos elementos probatórios que indicassem o dispêndio e que oportunizassem aos réus exercer o contraditório acerca do tema, razão pela qual conclui-se pela inexistência de instrução probatória específica sobre a matéria, o que inviabiliza o pleito recursal ministerial.

Portanto, diante do exposto, conclui-se que o recurso do Ministério Público merece parcial provimento, exclusivamente para condenar o apelado Túlio Ramos Xavier pelo crime de receptação dolosa, eis que pelas circunstâncias da aquisição e pela inscrição do brasão da PJC/MT na arma de fogo, era do seu conhecimento tratar-se de bem de origem ilícita. [...]”

Esmiuçados os fatos, o que se tem é que CELSO não havia sequer sentido falta de seu automóvel - pois foi acordado pelos Policiais Militares na mesa do bar onde adormeceu quanto estava na companhia de EWERTON – limitando-se a dizer que não se lembrava de ter emprestado o automóvel a ele, mas em momento algum o acusou de tê-lo subtraído.

Ademais, CELSO não foi sequer ouvido em juízo, de modo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, em relação ao crime de furto qualificado por abuso de confiança descrito na exordial acusatória.

Quanto à receptação, como bem destacado no parecer, TÚLIO adquiriu uma arma com brasão da Polícia Judiciária Civil de um terceiro, sem qualquer documentação ou comprovação da origem do bem, o que se afigura suficiente para demonstrar a sua procedência ilícita.

No tocante ao pedido de fixação da indenização, oportuno ressaltar que o bem subtraído não foi objeto de avaliação indireta à época do delito e a declaração da vítima acerca do prejuízo que experimentou foi dada mais de 10 [dez] anos depois, sem qualquer embasamento mínimo acerca do valor de mercado da motocicleta na data da subtração.

Passo à dosimetria da pena de TÚLIO pelo crime de receptação:

Na primeira etapa, não vislumbro circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de 1 [um] ano de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na fase intermediária, não há atenuantes, assim como não incidem causas especiais de aumento ou de diminuição na última etapa, razão pela qual a torno definitiva no patamar mínimo legal.

Recebida a denúncia em
03/04/2018
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o Código Penal, em seus artigos 109 e 110, § 1º, dispõe sobre a prescrição retroativa [
“pena in concreto”
],
verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Assim, considerando a pena privativa de liberdade fixada, de cuja prescrição se opera em 4 [quatro] anos para a receptação [art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP],
o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante TÚLIO é medida impositiva
.

Diante do exposto, conheço de ambos os recurso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de TÚLIO RAMOS XAVIER e EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo ministerial, apenas para
condenar TÚLIO RAMOS XAVIER pela prática do crime de receptação
[art. 180,
caput
, CP] e
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto a este delito
, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025